Tribunal: TJMT
Processo: 1002228-53.2021.8.11.0020
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002228-53.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WEINER BARBOSA FERREIRA - CPF: 688.769.391-72 (APELANTE), GYOVANNA BORGES MARTINS - CPF: 038.379.816-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANDREIA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 030.303.731-85 (TERCEIRO INTERESSADO), NOSSA CASA LTDA - CNPJ: 06.088.463/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RESENDE BATISTA - CPF: 907.265.021-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINARES – RETIRADA SÓCIO DO QUADRO SOCIETÁRIO – ARTIGO 1003, PARÁGRAFO ÚNICO, CÓDIGO CIVIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO RETIRANTE – DEVER RESTRITO AO VALOR DA COTA – IMPOSSIBILIDADE –ARTIGO 123 DO CTN – REJEIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO PARCIAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – NULIDADE DA CDA – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA.

Quando a obrigação que enseja a Execução Fiscal ocorre no tempo em que o sócio retirante ainda figura como participante da empresa executada, aplica-se o artigo 1003, parágrafo único, do Código Civil:
o sócio retirante da sociedade é responsável, solidariamente, com o cessionário, pelo período de 02 (dois) anos, após a averbação da modificação contratual, pelas obrigações que tinha como sócio.

As convenções particulares sobre a responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes, a não ser que haja disposição legal em contrário (artigo 123 do CTN).

No caso do ICMS, quando não há declaração do tributo, o início da contagem do prazo para o seu lançamento é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido efetuado.

Quando o tributo está sujeito a lançamento por homologação e o contribuinte não efetua o pagamento antecipado, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (artigo 173, I, do CTN).

Se a constituição do crédito tributário ocorrer de forma regular, no lapso temporal de 05 (cinco) anos, não há que se falar em decadência.

Nos termos do Enunciado Sumular n. 653 do STJ,
o pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito.

A desconstituição da Certidão de Dívida Ativa depende de prova inequívoca, pois, goza de presunção de certeza e liquidez (artigo 204 do CTN).

O Poder Judiciário só atua no controle dos atos administrativos em casos de vícios ou ilegalidades, e para isso precisa ter condições de verificar se as formalidades legais foram observadas, o que não é possível sem análise do processo administrativo que desencadeou na CDA executada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Weiner Barbosa Ferreira, contra a sentença prolatada pela Juíza de Direito da 1.ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, que acolheu em parte os Embargos à Execução Fiscal ajuizados para impugnar a Ação de Execução Fiscal n. 0000041-94.2018.8.11.0020, movida pelo Estado de Mato Grosso, e afastou a responsabilidade do Apelante pelos fatos geradores de 03/2015 e 05/2015.

Preambularmente, o Recorrente tece razões sobre a impossibilidade de levantamento do valor bloqueado de suas contas bancárias, até o trânsito em julgado da sentença.

Em seguida, suscita as seguintes preliminares:

1. Impossibilidade da penhora de numerário a ele pertencente. Inclusão indevida do Apelante como corresponsável. Ilegitimidade passiva. Transcurso do prazo de 2 (dois) anos, após o registro da alteração contratual de sua retirada do quadro societário da pessoa jurídica executada.

2. Restrição da responsabilidade do APELANTE, nos termos da cláusula sexta do contrato social e do art. 1.052 do Código Civil, ao valor de suas quotas;

3. Ilegalidade da inclusão de Corresponsáveis na Certidão de Dívida Ativa sem a observância do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa: violação ao devido processo legal. Decadência do direito à constituição do crédito tributário exequendo em face do APELANTE;

4. Nulidade na certidão de dívida ativa pela existência de erro na discriminação dos dispositivos.

Apresenta, ainda, as prejudiciais de mérito de decadência, porque os fatos geradores dos créditos ocorreram em 2012 e 2013, e de prescrição de parte do crédito tributário, tendo em vista que
a execução fiscal foi ajuizada em 17/01/2018 e visa a cobrança de créditos tributários de ICMS cujos fatos geradores ocorreram em 12/2012, 1.º/2013, 02/2013, 03/2015 e 05/2015, além disso, o despacho citatório foi prolatado em 1.º/03/2018.

E, no mérito, aduz que a sentença deve ser reformada, porque a Certidão de Dívida Ativa executada apresenta erro de fundamentação legal e não traz elemento que permita averiguar os procedimentos utilizados para apuração do valor supostamente devido a título de substituição tributária, pois o artigo 2º, § 4º-A-2, do Regulamento do ICMS (RICMS-MT), prevê percentual diferenciado para apuração do ICMS-ST, quando as mercadorias são oriundas das regiões Sul e Sudeste (17%) e do Espírito Santo ou das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (12%).

Assevera que o Recorrido não apresentou uma relação de notas fiscais que pudessem permitir que o Recorrente verificasse a classificação dos móveis, conforme discriminado no RICMS-MT, pois uns atraem a incidência do ICMS-ST e outros não, conforme capítulo XVI do Apêndice do Anexo XIV do RIMS-MT.

Ao final, requer o acolhimento das preliminares suscitadas, a fim de que seja excluído do polo passivo da execução fiscal e, consequentemente, a imediata liberação dos valores penhorados de suas contas bancárias.

No mérito, pleiteia o provimento do Apelo, para que se reconheça a ilegalidade da exigência dos créditos tributários, devido ao erro de fundamentação legal que obsta o direito de defesa do Apelante, ou pela incerteza e iliquidez da CDA executada.

O preparo foi devidamente recolhido, conforme certidão de id. 157769158.

O recorrido apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo não provimento do recurso (id. 157506681).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do enunciado da Súmula 189 do STJ e da Recomendação n. 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Weiner Barbosa Ferreira, contra a sentença prolatada pela Juíza de Direito da 1.ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, que acolheu em parte os Embargos à Execução Fiscal ajuizados para impugnar a Ação de Execução Fiscal n. 0000041-94.2018.8.11.0020, movida pelo Estado de Mato Grosso, e afastou a responsabilidade do Apelante pelos fatos geradores de 03/2015 e 05/2015.

Denota-se dos autos que, em 27/10/2021, o Apelante opôs Embargos à Execução Fiscal
e ofertou bens à penhora
, na Ação Executiva n.
0000041-94.2018.8.11.0020, movida, em seu desfavor, pelo Estado de Mato Grosso.

Os bens foram rejeitados pela Fazenda Estadual, sob o fundamento de violação à ordem legal do artigo 11 da Lei n. 6.830/80, o que resultou no bloqueio do montante de R$ 31.340,65 (trinta e um mil, trezentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos), nas contas correntes de titularidade do Apelante.

Da consulta aos autos eletrônicos
da mencionada Ação de Execução Fiscal
, extrai-se que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a referida ação contra a empresa Nossa Casa Ltda. – EPP e os corresponsáveis Weiner Barbosa Ferreira, Andreia Borbosa de Souza e Sérgio Resende Batista, com vistas ao recebimento do valor de R$ 91.391,09 (noventa e um mil, trezentos e noventa e um reais e nove centavos), crédito representado pela CDA n. 2017178879 que, após retificação, descreve a cobrança de créditos constituídos em 20/01/2013, 20/02/2013, 20/03/2013, 20/04/2015 e 20/06/2015, cujos fatos geradores ocorreram, respectivamente, em 12/2012, 01/2013, 02/2013, 03/2015 e 05/2015, que resultam no valor atualizado até 26/06/2021 de R$ 29.909,78 (vinte e nove mil, novecentos e nove reais e setenta e oito centavos).

Diante disso, Weiner Barbosa Ferreira opôs Embargos à Execução Fiscal para sustentar sua ilegitimidade passiva, porque se retirou da sociedade em 10/04/2013.

A Juíza de Primeira Instância julgou parcialmente procedentes os Embargos e reconheceu a ilegitimidade passiva do Recorrente quanto aos créditos constituídos em 20/04/2015 e 20/06/2015, cujos fatos geradores ocorreram em

03/2015 e 05/2015.

Tanto o Apelante, quanto o Estado de Mato Grosso opuseram Embargos de Declaração e apenas o da Fazenda Pública Estadual foi acolhido para ajustar a condenação em custas e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% do valor atualizado do débito, os quais recaíram sobre o Recorrente, porque caracterizada a sucumbência do Apelado em parte mínima do pedido.

Inconformado, Weiner Barbosa Ferreira interpõe este recurso de Apelação, com a pretensão de ver reformada a sentença guerreada.

Primeiramente, passo à análise das preliminares e das prejudiciais de mérito de decadência e prescrição parcial suscitadas pelo Recorrente.

1.

Da Análise das Preliminares:

1.1 Impossibilidade da penhora de numerário pertencente ao Apelante. Inclusão indevida do Recorrente como corresponsável. Ilegitimidade passiva. Transcurso do prazo de 2 (dois) anos, após o registro da alteração contratual da retirada do Apelante do quadro societário da pessoa jurídica executada.

O Apelante alega sua ilegitimidade passiva para figurar como executado na ação de execução fiscal, porque a constituição do crédito tributário é posterior a sua retirada dos quadros societários da empresa.

Da análise dos autos, verifica-se que a razão não o acompanha. Explico.

Os elementos de prova constantes do caderno processual demonstram que, de fato, o Recorrente se retirou do quadro societário da empresa Nossa Casa Ltda., em 1.º/04/2013, data de registro da alteração contratual na junta comercial (id. 157503191).

Desse modo, não há dúvidas de que os créditos, cujos fatos geradores são posteriores a referida data (
1.º/04/2013
), não são de responsabilidade do Recorrente e, por isso, sua ilegitimidade passiva quanto aos créditos tributários constituídos em 03/2015 e 05/2015 foi reconhecida na sentença recorrida.

De outro giro, é cediço que, no caso de a obrigação que ensejou a Execução Fiscal ter se dado ao tempo em que o Apelante figurava como sócio da empresa executada, traz a incidência do disposto no artigo 1003, parágrafo único, do Código Civil, pois estabelece que
o sócio retirante da sociedade é responsável,
solidariamente
, com o cessionário, pelo período de 02 (dois) anos, após a averbação da modificação contratual, pelas obrigações que tinha como sócio. Veja-se:

Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

Parágrafo único.
Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.
(Destaquei).

Diante disso, incontroversa a responsabilidade do Recorrente por parte dos créditos constantes na CDA n. 2017178879, uma vez que
constituídos em 20/01/2013, 20/02/2013 e 20/03/2013, e os fatos geradores ocorreram, respectivamente, em 12/2012, 01/2013 e 02/2013, ou seja, no período em que o Apelante ainda
fazia parte do quadro societário da empresa
executada, já que sua saída, repito, ocorreu em 1.º/04/2013, como ele mesmo afirma e comprova nos autos.

Nesse sentido, perfilho do entendimento jurisprudencial
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CESSÃO DE COTAS. OBRIGAÇÕES. PERÍODO POSTERIOR À CESSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-SÓCIO. PRECEDENTES DESTA CORTE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "Na hipótese de cessão de quotas sociais,
a responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 (dois) anos após a averbação da respectiva modificação contratual restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade
. Inteligência dos arts. 1.003, parágrafo único, 1.032 e 1.057, parágrafo único, do Código Civil de 2002.".(REsp 1.537.521/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019).Precedentes.

2. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 1520206/RJ. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Luís Felipe Salomão. Julgamento: 29/10/2019. Publicação: 05/11/2019). – Negritei.

RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUTADA. SOCIEDADE LIMITADA. RESPONSABILIDADE. EX-SÓCIO. CESSÃO. QUOTAS SOCIAIS. AVERBAÇÃO. REALIZADA. OBRIGAÇÕES COBRADAS. PERÍODO. POSTERIOR À CESSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-SÓCIO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o ex-sócio que se retirou de sociedade limitada, mediante cessão de suas quotas, é responsável por obrigação contraída pela empresa em período posterior à averbação da respectiva alteração contratual.

3.
Na hipótese de cessão de quotas sociais, a responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 (dois) anos após a averbação da respectiva modificação contratual restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade.
Inteligência dos arts. 1.003, parágrafo único, 1.032 e 1.057, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

3. Recurso especial conhecido e provido. (STJ. REsp 1537521/RJ. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Julgamento: 05/02/2019. Publicação: 12/02/2019). – Negritei.

Portanto, não assiste razão ao Apelante quando defende o
reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, em relação aos demais créditos da CDA n. 2017178879, por ter se retirado da sociedade 02 (dois) anos antes da constituição do crédito tributário, já que este foi constituído ao tempo em que ainda era sócio da empresa e, por isso, responde, solidariamente, com a cessionária.

Forte nesses argumentos,
REJEITO
a preliminar suscitada.

1.2 Restrição da responsabilidade do Apelante, nos termos da cláusula sexta do contrato social e do art. 1.052 do Código Civil, ao valor de suas quotas;

O Apelante suscita essa preliminar sob a alegação de que, reconhecida sua legitimidade passiva para figurar na ação de execução fiscal, sua responsabilidade deve ser restrita ao valor de sua cota, à época, nos termos da cláusula 6.ª do contrato social e do artigo 1.052 do Código Civil.

Nesse desiderato, expõe que o contrato social da pessoa jurídica executada descreve como capital social 30.000 cotas, divididas da seguinte forma: 29.700 pertencentes a Sérgio Resende Batista e 300, a
Weiner Barbosa Ferreira, ora Apelante.

A Juíza
a quo
, ao julgar o recurso de embargos de declaração interposto pelo Apelante, afastou a aplicação do artigo 1.052 do Código Civil, porque se refere à responsabilidade civil dos sócios, bem como fundamentou a rejeição dessa tese no artigo 123 do CTN, que dispõe:

Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.

Vê-se que a razão não acompanha o Apelante, pois foi incluído na CDA executada como corresponsável pela obrigação, logo, sua responsabilidade, neste caso, é solidária.

Importante consignar que o Recorrente não se valeu da via adequada para questionar a restrição de sua responsabilidade de acordo com a cota que lhe cabe na sociedade limitada, pois, serviria de tese para uma eventual ação de regresso e não para embargar uma execução fiscal, entendimento este demonstrado na jurisprudência abaixo colacionada:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEIÇÃO - RESPONSABILIDADE DO SÓCIO RETIRANTE NA CESSÃO DE QUOTAS - ÔNUS DA PROVA - EXISTÊNCIA DA DÍVIDA - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO DA SOCIEDADE LTDA. A qualificação das partes é dispensável, quando estas já foram qualificadas na petição inicial, constituindo mera irregularidade, que por si só é incapaz de ensejar o não conhecimento do recurso. A repetição nas razões recursais de argumentos idênticos aos da inicial ou da contestação, por si só, não implica inépcia do recurso, exceto se dissociados dos fundamentos da sentença. A cessão de quotas sociais não isenta de responsabilidade o sócio retirante pelo período de até dois anos após a averbação da consectária modificação contratual. Responde o sócio cedente por obrigações sociais contraídas no período anterior à retirada da sociedade e por dívidas no período compreendido entre sua saída e a efetiva averbação da alteração das quotas sociais. Segundo a inteligência do artigo 373, inciso I, do NCPC, cabe ao autor da ação de cobrança demonstrar, através de prova firme e convincente, a existência da dívida reclamada, quando esta for questionada pela parte adversa, por envolver fato constitutivo do seu direito.
O ex-sócio não responde pelas obrigações fiscais da sociedade por cotas de responsabilidade limitada sem a prova de que tenha ele praticado ou participado de ato prejudicial à Fazenda Pública, com infração de lei ou do contrato social.
(TJMG. RAC: 10000181362476003 MG. Órgão Julgador: 13ª Câmara Cível. Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada). Julgamento: 25/02/2021. Publicação: 25/02/2021). – Negritei.

Desta feita, correto o posicionamento da Juíza de Primeira Instância, quando menciona que o artigo 1.052 se refere à responsabilidade civil.

Forte nesses argumentos,
REJEITO
a preliminar suscitada.

2. Da análise das Preliminares de
Ilegalidade da inclusão de Corresponsáveis na Certidão de Dívida Ativa sem a observância do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa: violação ao devido processo legal. Decadência do direito à constituição do crédito tributário exequendo em face do APELANTE; e de Nulidade na certidão de dívida ativa pela existência de erro na discriminação dos dispositivos.

No que tange às demais preliminares suscitadas pelo Apelante, verifica-se que suas teses se confundem com o mérito do recurso e, por isso, serão com ele analisadas.

3.

Da Análise das Prejudiciais de Mérito de Decadência e de Prescrição Parcial

O Apelante aduz que o Aviso de Cobrança (
ato de lançamento que constituiu o crédito tributário exequendo)
foi expedido apenas em nome da pessoa jurídica executada, por essa razão, não poderia ter sido incluído no polo passivo da execução fiscal, tampouco

haveria tempo para um novo lançamento, tendo em vista o transcurso de 5 (cinco) anos, pois os fatos geradores ocorridos em 2012 e 2013 estariam abarcados pela decadência.

Sabe-se que, no caso do ICMS, quando não há declaração do tributo, o início de contagem do prazo para o seu lançamento é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido efetuado.

Quanto ao termo inicial da decadência, nos casos em que o tributo está sujeito ao lançamento por homologação, e o contribuinte não efetua o pagamento antecipado, aplica-se a regra geral do artigo 173, I, do CTN, o qual estabelece que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Na espécie, constata-se da CDA (id. 65640458 - Pág. 3/6) que os fatos geradores das obrigações tributárias ocorreram em 12/2012, 01/2013, 02/2013, 03/2013, 04/2013, 03/2015, 04/2015, 05/2015 e os créditos foram constituídos, respectivamente em 20/01/2013, 20/02/2013, 20/03/2013, 20/04/2013, 29/10/2013, 20/04/2015, 20/05/2015, 20/06/2015, logo, em respeito ao prazo de 05 (cinco) anos, de sorte que não há falar em inexigibilidade decorrente da decadência.

Além disso, não há falar em ofensa ao devido processo legal, pela suposta falta de notificação, porquanto há previsão na Lei Estadual n. 7.098/1998 de que o mecanismo disponibilizado pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso constitui meio hábil para promover as notificações em matéria tributária e efetuar os lançamentos de ofício dos tributos devidos pelos contribuintes, oportunizando, assim, o acesso ao DAR, a forma de cálculo do crédito, a descrição do fato gerador, a base de cálculo do imposto e a alíquota aplicada, conforme artigo 142 do CTN.

Aliás, eis o disposto no artigo 39-C da referida Lei Estadual:

Art. 39-C Na forma fixada na legislação tributária, a administração tributária poderá desenvolver sistemas eletrônicos de processamento de pedidos, requerimentos, impugnações, reclamações, consultas e revisões de lançamento por meio de autos, total ou parcialmente, digitais, utilizando, preferencialmente, a rede mundial de computadores e acesso por meio de redes internas e externas. (Acrescentado pela Lei 9.226/09)

§ 1º As intimações e comunicações relativas aos processos mencionados no caput deste artigo serão efetuadas por meio eletrônico, em portal próprio, e pelo endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do Art. 17, dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

Nesse sentido é a orientação desta Corte Estadual. Veja-se:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS – FALTA DE PAGAMENTO ANTECIPADO –
DECADÊNCIA – NÃO VERIFICADA – PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS – ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN) – NÃO DECORRIDO
– CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONSTITUIÇÃO DECORRENTE DO ENVIO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não ocorre a decadência do crédito tributário se este é notificado ao contribuinte, por meio do Documento de Arrecadação, e encaminhado no prazo de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Nos termos do artigo 39-B, caput e § 4o, da Lei Estadual n. 7.098/1998, a notificação de lançamento do Documento de Arrecadação, encaminhado ao e-mail do contribuinte, é meio legítimo de constituição do crédito tributário, competindo àquele realizar a verificação diária do endereço eletrônico, a fim de receber intimações fiscais, conforme estabelece o artigo 17, inciso XVIII, da mesma norma legal. (RAC 1024688-10.2017.8.11.0041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Márcio Vidal. Julgamento: 19/09/2022. Publicação: 27/09/2022). Negritei.

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO — AVISO DE COBRANÇA — DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE — INEXISTÊNCIA.
DECADÊNCIA — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO (5) ANOS — ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO VERIFICAÇÃO.
Constituído o crédito tributário pelo aviso de cobrança, não pela declaração do contribuinte, não está configurada a decadência, porquanto não transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional. Recurso provido. (N.U 1009807-62.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/10/2019, publicado no DJE 12/11/2019). Negritei.

Logo, extrai-se dos documentos apresentados nestes autos que a constituição do crédito tributário ocorreu de forma regular e no lapso temporal de 05 (cinco) anos, de modo que não foi atingida pelo prazo decadencial.

O Apelante sustenta, ainda, que parte da pretensão executória se encontra abrangida pela prescrição, uma vez que a execução fiscal foi ajuizada em 17/01/2018 e visa a cobrança de créditos tributários de ICMS cujos fatos geradores ocorreram em 12/2012, 1.º/2013, 02/2013, 03/2015 e 05/2015, além disso, o despacho citatório foi prolatado em 1.º/03/2018.

Assevera que o prazo quinquenal legal, previsto no artigo 174 do CTN, não foi respeitado.

Pois bem.

Conforme pontuado pela Magistrada de Primeira Instância, o Recorrido comprovou que a empresa executada aderiu ao programa de parcelamento.

De acordo com o documento de id. 157506662, tem-se:

“[...] os débitos com fatos gerados até 12/2012 até 04/2013 foram parcelados através do contrato de n° 10657482, em 24 (vinte e quatro) parcelas, das quais apenas a primeira foi quitada no dia 29/01/2014.

[...]

Em 18/09/2014, a empresa solicitou o reparcelamento através do processo de n° 5164289/2014, com a aplicação dos benefícios concedidos pelo Decreto 2525/2014, que instituiu o Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda Estadual – REFAZ, porém, a empresa não efetuou o recolhimento de nenhuma parcela do novo acordo. Diante do exposto, nos termos do entendimento jurisprudencial reinante, a prescrição se reinicia a partir da primeira parcela inadimplida, desta forma, sugerimos a adoção da 1ª parcela vencida e não paga do contrato 10657482, como data de constituição definitiva do crédito tributário, ou seja, o dia 31/03/2014.” (Negrito do original).

Desta feita, nos termos do Enunciado da Súmula 653 do STJ:
O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito.

Importante salientar, também, que o inciso IV, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN, prevê como uma das causas interruptivas da prescrição qualquer ato inequívoco que resulte no reconhecimento do débito pelo devedor. Veja-se:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

[...]

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

– Negritei.

Portanto, tendo em vista que a empresa não adimpliu à parcela vencida em 31/03/2014, uma vez descumprido o parcelamento, o prazo prescricional volta a fluir por inteiro, a partir da data do inadimplemento.

Forte nesses argumentos,
REJEITO
as prejudiciais de mérito de decadência e prescrição parcial.

Do mérito Recursal

Conforme relatado, o Apelante defende em suas razões os seguintes pontos:

1. Ilegalidade da inclusão de Corresponsáveis na Certidão de Dívida Ativa sem a observância do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa: violação ao devido processo legal.

2. Nulidade da certidão de dívida ativa pela existência de erro na discriminação dos dispositivos;

3.
Erro de fundamentação legal na CDA, porque não traz elemento que permita averiguar os procedimentos utilizados para apuração do valor supostamente devido a título de substituição tributária, já que o artigo 2, § 4º-A-2, do Regulamento do ICMS (RICMS-MT), que prevê percentual diferenciado para apuração do ICMS-ST, quando as mercadorias são oriundas das regiões Sul e Sudeste (17%) e do Espírito Santo ou das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (12%).

4. Ausência de uma relação de notas fiscais que pudessem permitir que o Recorrente verificasse a classificação dos móveis, conforme discriminado no RICMS-MT, pois uns atraem a incidência do ICMS-ST e outros não, conforme capítulo XVI do Apêndice do Anexo XIV do RIMS-MT.

A análise dessas teses defendidas pelo Recorrente depende de prova inequívoca, pois visam a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa que, de acordo com o artigo 204 do CTN, goza de presunção de certeza e liquidez, o que, nos termos do parágrafo único do mencionado artigo, só pode ser ilidido por prova manifesta.

No caso, o Apelante não se desincumbiu do ônus da prova, pois, apesar de alegar a nulidade do título, não demonstra os vícios aduzidos, tampouco trouxe aos autos elementos probatórios capazes de sustentar suas insurgências, nem mesmo o processo administrativo que desencadeou na CDA executada.

Sabe-se que o Poder Judiciário só atua no controle dos atos administrativos em casos de vícios ou ilegalidades, e para isso precisa ter condições de verificar se as formalidades legais foram observadas.

A ausência da apresentação do processo administrativo impede essa atuação, pois os atos administrativos gozam de presunção de liquidez e certeza, incluída aqui a Certidão de Dívida Ativa (CDA) e, para ser desmantelado, depende de prova inequívoca quanto a sua ilegalidade.

Outro não é o entendimento jurisprudencial desta Corte Estadual. Confira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUTIVO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8º E INCISOS DA LEF – APLICABILIDADE DA SÚMULA 414/STJ -
JUNTADA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ÔNUS DA EXECUTADA –
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM O SEU DEFERIMENTO – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não sendo exitosa a citação dos executados nas modalidades correio e mandado por Oficial de Justiça, exsurge-se a citação por edital como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito tributário perquirido.

2 – Portanto, frustrada a tentativa de citação por carta registrada e constatado pelo meirinho que o executado não se encontra no endereço fiscal, não há que se falar em nulidade de citação por edital.

3 – Em conformidade com o verbete sumular 414 do Tribunal da Cidadania, “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

4 –
Não está a administração pública obrigada a produzir prova contra si, especialmente no que condiz à apresentação do procedimento administrativo, seja porque não é exigível sua juntada na CDA, seja porque se trata de ônus do devedor, que só será revertido se comprovada a negativa do Fisco em fornecer-lhe tal documentação.

5 – Ausentes os requisitos que autorizam a suspensão da execução, seu indeferimento é medida que se impõe.

6 – Recurso conhecido e desprovido. (RAC 1000293-86.2022.8.11.0005. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Des.ª Maria Aparecida Ribeiro. Julgamento: 13/02/2023. Publicação: 16/02/2023). Negritei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA FISCAL DO ICMS ESTIMATIVA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM RELAÇÃO AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATINENTE APENAS AO ICMS – DECISÃO MANTIDA –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS DE QUE A EXIGÊNCIA FISCAL DO ICMS EQUIVALE À DO ICMS ESTIMATIVA
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –– PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Certidão da Dívida Ativa goza de presunção, certeza e liquidez do título executivo, somente afastada quando há provas em sentido contrário, o que não ocorre no caso posto.

A orientação jurisprudencial é no sentido de admitir os honorários advocatícios, em favor do executado, somente quando há êxito na Exceção de Pré-executividade.

No caso, diante do montante executado na CDA, os honorários advocatícios, fixados pelo Juízo de origem, mostram-se proporcionais e razoáveis.

Recurso conhecido e desprovido. (RAI 1017057-65.2022.8.11.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Márcio Vidal. Julgamento: 21/11/2022. Publicação: 08/12/2022).

Desta feita, diante do todo exposto, devido à ausência de prova das alegações aventadas pelo Recorrente, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
as preliminares e as prejudiciais de mérito suscitadas por Weiner Barbosa Ferreira,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível por ele interposto e

mantenho inalterado o ato sentencial recorrido.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC,
majoro
o percentual dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024